Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706022-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GIVANETE ALMEIDA ARAGÃO CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Recife, órgão jurisdicional integrante do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Trata-se de evidente erro material no protocolo da peça, por meio do sistema PJe de Tribunal distinto daquele a quem se dirige o recurso, como se vê do próprio endereçamento constante das razões recursais. Sendo assim, remeta-se cópia integral dos presentes autos ao setor competente para promover a distribuição do recurso junto ao egrégio TJPE, via malote digital, com nossas homenagens. Após, cancele-se a distribuição. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator